Tribunal: TJES
Processo: 5002865-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002865-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPOLIO DE MADSON BARBOZA CUNHA e outros (4)
AGRAVADO: LIVIO SECCADIO FILHO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002865-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE MADSON BARBOZA CUNHA, FABIANE ARIDE CUNHA, SILVIO JOSE ARIDE CUNHA, THAYSE ARIDE CUNHA, POTHIRA LACERDA CUNHA CONTE

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
AGRAVADO: LIVIO SECCADIO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 5016229-11.2021.8.08.0035, indeferiu a expedição de ofício ao cartório competente para averbar a pendência de ação possessória sobre o indigitado imóvel, ao fundamento de que pleito deve ser resolvido à luz da Lei de Registros Públicos e que tais pedidos devem ser direcionados à respectiva serventia.

O agravante sustenta que não obteve êxito em efetivar a averbação de maneira administrativa, cuja implementação é necessária para assegurar a proteção possessória liminarmente concedida, assim como dar publicidade da pendência da ação, configurando eventual má-fé dos agentes.

Efeito suspensivo deferido para determinar que o juízo de origem expeça o competente ofício a fim de determinar a averbação da ação na matrícula do respectivo imóvel, com destaque para a manutenção da posse em favor do Espólio agravante, conforme acórdão proferido no agravo de instrumento nº 5006423-57.2021.8.08.0000.

Ausentes contrarrazões. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 08 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002865-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE MADSON BARBOZA CUNHA, FABIANE ARIDE CUNHA, SILVIO JOSE ARIDE CUNHA, THAYSE ARIDE CUNHA, POTHIRA LACERDA CUNHA CONTE

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
AGRAVADO: LIVIO SECCADIO FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado
trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 5016229-11.2021.8.08.0035, indeferiu a expedição de ofício ao cartório competente para averbar a pendência de ação possessória sobre o indigitado imóvel, ao fundamento de que pleito deve ser resolvido à luz da Lei de Registros Públicos e que tais pedidos devem ser direcionados à respectiva serventia.

Inicialmente, importante fazer o esclarecimento de que, não obstante o AR de intimação do agravado para apresentar contrarrazões tenha retornado sem lograr êxito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do nosso egrégio Sodalício é firme no entendimento acerca da desnecessidade da observância do contraditório pleno quando ausente a citação no processo de origem, hipótese que amolda ao presente caso.

Seguem os arestos:

A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação
. (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016). (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

Conforme entendimento desta corte, pertinente as contrarrazões, estando ausente a citação, viável o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento sem a efetivação do contraditório pleno.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199000626, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021).

O agravante sustenta que não obteve êxito em efetivar a averbação de maneira administrativa, cuja implementação é necessária para assegurar a proteção possessória liminarmente concedida, assim como dar publicidade da pendência da ação, configurando eventual má-fé dos agentes.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar a possibilidade de averbação de ação possessória no registro geral de imóveis
[1]
(RGI). Pois bem.

Destaco, por oportuno, que nos autos do agravo de instrumento n

º 5006423-57.2021.8.80.0000, de minha relatoria e julgado por esta e. 1ª Câmara Cível, fora determinada a manutenção da posse em favor dos agravantes, conforme abaixo colacionado:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PLENO. MÉRITO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR. TURBAÇÃO PRATICADA. DATA COMPROVADA. MENOS DE ANO E DIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. PEDIDOS REFERENTES AO IPTU E AO CARTÓRIO DO RGI. DILIGÊNCIA QUE COMPETE À PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, importante fazer o esclarecimento de que, não obstante o AR de intimação do agravado para apresentar contrarrazões tenha retornado sem lograr êxito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do nosso egrégio Sodalício é firme no entendimento acerca da desnecessidade da observância do contraditório pleno quando ausente a citação no processo de origem, hipótese que amolda ao presente caso. 2. O artigo 561, do Código de Processo Civil prevê que o magistrado está autorizado a deferir a medida liminar, em matéria possessória, quando demonstrados: i) a posse anterior do autor; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua data; iii) a permanência do autor na posse, em caso de turbação, ou a perda da posse, na hipótese de esbulho. 3. In casu, pelos documentos anexados nos ID's 1862613, 1862614, 1862615, 1862616 e 1862617, a parte agravante demonstrou o exercício anterior da sua posse, considerando a cadeia de possuidores anteriores até que chegasse em seu nome. 4. Ademais, pelo Boletim Unificado anexado no ID 1862618 e pelas fotografias apresentadas no ID 1862619, os agravantes comprovaram a turbação praticada pelo agravado, a sua data, qual seja, 23/10/2021, bem como a manutenção da sua posse no imóvel. 5. Dessa forma, ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória. 6. Por outro lado, os pedidos dos agravantes referentes ao IPTU e ao registro do imóvel, devem ser diligenciados de forma administrativa junto ao Executivo Municipal e ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006423-57.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022)

Considerando os motivos adotados pelo juízo de origem, assim como as razões apresentadas pelo agravante e a ausência de contrarrazões, não encontrei motivos para alterar o entendimento por mim adotado quando da concessão do feito ativo ao recurso, no sentido de permitir a referida averbação no RGI. Explico.

Compulsando os autos, verifico que há plausibilidade do direito alegado, na medida em que o art. 167, inciso II, item 12, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) permite a averbação das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados, vejamos:

Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

II - a averbação:

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados;

Além disso, ainda que não prevista a hipótese na referida lei, considerando os princípios da concentração dos atos notariais e da publicidade, é de se admitir que tal rol possua natureza meramente exemplificativa, na forma do art. 246, da referida lei
[2]
, permitindo a averbação em situações diversas, mesmo quando não ostentem natureza real ou persecutória, mas cuja efetivação do ato tenha por objetivo informar a real situação da coisa.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação "das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados". 8. Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei. 9. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor. 10. Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente.
11. Recurso Especial não provido. (REsp 1161300/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 11/05/2011)

Por derradeiro, a demora na prestação jurisdicional em efetivar a averbação da ação possessória na origem tem o condão de prejudicar a manutenção da posse que fora mantida em favor dos agravantes, assim como a ciência de terceiros acerca da situação da coisa, cujo registro também tem a função de afastar eventual alegação de boa-fé de terceiros.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para determinar que o juízo de origem expeça o competente ofício a fim de determinar a averbação da ação na matrícula do respectivo imóvel, com destaque para a manutenção da posse
em favor dos agravantes
, conforme acórdão proferido no agravo de instrumento nº 5006423-57.2021.8.08.0000.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
Art. 246.

Além dos casos expressamente indicados no inciso II do caput do art. 167, serão averbadas na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM OUTRO RECURSO. AVERBAÇÃO DA PENDÊNCIA DE AÇÃO E DA LIMINAR DEFERIDA
. POSSIBILIDADE. ART. 167, INCISO II, ITEM 12, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS (LEI Nº 6.015/73). ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ART. 246. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS E DA PUBLICIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Inicialmente, importante fazer o esclarecimento de que, não obstante o AR de intimação do agravado para apresentar contrarrazões tenha retornado sem lograr êxito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do nosso egrégio Sodalício é firme no entendimento acerca da desnecessidade da observância do contraditório pleno quando ausente a citação no processo de origem, hipótese que amolda ao presente caso.
2.

Compulsando os autos, verifico que há plausibilidade do direito alegado, na medida em que o art. 167, inciso II, item 12, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) permite a averbação das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados.
3.
Ainda que não prevista a hipótese na referida lei, considerando os princípios da concentração dos atos notariais e da publicidade, é de se admitir que tal rol possua natureza meramente exemplificativa, na forma do art. 246, da referida lei, permitindo a averbação em situações diversas, mesmo quando não ostentem natureza real ou persecutória, mas cuja efetivação do ato tenha por objetivo informar a real situação da coisa.
4.
A

demora na prestação jurisdicional em efetivar a averbação da ação possessória na origem tem o condão de prejudicar a manutenção da posse que fora mantida em favor dos agravantes, assim como a ciência de terceiros acerca da situação da coisa, cujo registro também tem a função de afastar eventual alegação de boa-fé de terceiros.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.